Tribunal: TJMT
Processo: 0005169-42.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005169-42.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON PLACIDIO - CPF: 007.052.141-76 (APELANTE), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0005169-42.2015.8.11.0007

APELANTE(S): NELSON PLACIDIO

APELADO(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPROVANTE DO PAGAMENTO ANEXADO À CONTESTAÇÃO – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DOS ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro DPVAT já foi quitado anteriormente, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NELSON PLACIDIO contra a sentença que, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais, além do pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa a título de multa por litigância de má-fé, bem como indenizar a seguradora pelos prejuízos decorrentes de honorários (ID 29557496).

Em síntese, sustenta a parte apelante que faz jus à complementação do valor recebido a título de seguro DPVAT, por ter sofrido acidente automobilístico que lhe causou invalidez permanente parcial incompleta quantificada em 85%, sendo 50% para pé esquerdo e 35% para o braço esquerdo (IS 295757497; 29559986; e 29559987).

Requer ainda seja afastada a multa por litigância de má-fé ao argumento de que não indicou o valor recebido administrativamente por erro material, inexistindo qualquer prejuízo à parte apelada, pois o acidente automobilístico lhe causou sequelas graves que lhe garantem o recebimento da diferença no montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pleito inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor complementar no montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como afastada a condenação por litigância de má-fé.

Alternativamente, requer seja reduzido o percentual correspondente a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 29559990).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito o autor em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 29554531; 29554533; 29554534; 29554535; 29554536; 29554537; 29554538; 29554539; 2955454; e 29554541), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

A propósito, ocorrido o acidente em 21/10/2012, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Deveras, é entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474 que:

“Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

A questão também já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp 1246432 / RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial (IDs 29554531; 29554533; 29554534; 29554535; 29554536; 29554537; 29554538; 29554539; 2955454; e 29554541), bem como o laudo pericial (ID 29557485) demonstram claramente a existência da lesão no braço esquerdo quantificada em 35% (trinta e cinco por cento) e no pé esquerdo quantificada em 50% (cinquenta por cento).

Nessa senda, partindo-se o cálculo do teto indenizatório (R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (100%), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), tem-se:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores: R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para dano parcial completo nos membros superiores) x 35% (repercussão apurada na perícia) = R$ 3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos).

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés: R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para dano parcial completo nos membros inferiores) x 5% (repercussão apurada na perícia) = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de R$ 6.682,50 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este inferior ao pago administrativamente, conforme se extrai do movimento ID 29555994.

Assim, diante das razões aduzidas e observando que já foi pago na via administrativa o montante de R$ 9.112,50 (nove mil cento e doze reais e cinquenta centavos), não há que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma o decisum objurgado.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RECIBO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do afirmado pela apelante, o montante recebido por indenização referente ao Seguro DPVAT não foi de R$ CZ$ 1.234,00 (mil e duzentos e trinta e quatro cruzeiros), mas sim de CZ$ 1.234.038,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito cruzeiros), conforme Recibo de Indenização de fl. 195 datado de

12/01/1989, na qual consta a “plena e geral quitação” em relação ao pleito de qualquer valor em relação ao sinistro envolvendo seu esposo falecido, de modo que o pleito não deve prosperar.” (N.U 0032826-56.2012.8.11.0041, Ap 165334/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 17/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT.2. A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito.” (Ap 125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

Com relação à condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, não há como prosperar sua irresignação.

Isso porque, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente quitada na esfera administrativa constata-se a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, o que caracteriza a hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC/15.

Além disso, não se pode ignorar que o recebimento da indenização por duas vezes, fundada em um único fato, configura dolo e

enriquecimento sem causa, fato que merece total repúdio do Poder Judiciário.

Assim, verifica-se que a parte agravada violou a lealdade e a boa-fé processual deduzindo pretensão, alterando a verdade dos fatos para usar do processo e conseguir objetivo ilegal – fatos que caracterizam, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse sentido, “litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (STJ, 1a Turma, Resp 1.200.098/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO. 1. “A COISA JULGADA não é uma eficácia da sentença, mas simplesmente uma qualidade que se agrega ao efeito declaratório da sentença de mérito transitada em JULGADO, ou seja, é a indiscutibilidade que se agrega àquilo que ficou decidido no dispositivo da sentença de mérito que não caiba mais recurso. Deste modo, a COISA JULGADA material corresponde à imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da parte que requer alguma prestação jurisdicional” (TJRS – 21a Câm. Cível - RAC No 70057191033 – Relator: Marco Aurélio Heinz – j. 18/12/2013). 2. “Assim, configurado aquele instituto, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, da legislação processual civil” (TJRS – 5a Câm. Cível – RAC No 70038920617 – Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto – j. 26/01/2011). 3. Aquele que “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”, no caso o enriquecimento ilícito, deve ser condenado às sanções da LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ, nos termos do art. 17, III, c/c art. 18, ambos do CPC.” (RAC 0023746-39.2010.8.11.0041, Ap 140735/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2014, publicado no DJE 01/04/2014).

Desse modo, mantenho a sentença inalterada neste ponto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020